Tribunal: TJDFT
Processo: 0082933-46.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0082933-46.2009.8.07.0001 APELANTE: A V S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, COESA ENGENHARIA LTDA. APELADO: A V S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, COESA ENGENHARIA LTDA., EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A DESPACHO Tendo em vista os esclarecimentos/correções certificados no ID no 36287266, aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007